Tribunal: TJDFT
Processo: 0708901-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DESVANTAGEM EXAGERADA. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada. No caso, a parte interessada demonstrou que as peculiaridades do negócio não justificavam a taxa de juros nos percentuais avençados – no percentual de 26,00% ao mês e 1.501,20% ao ano (contrato n. 1211070784) e no percentual de 18,00% ao mês e 676,18% ao ano (contrato n. 1211273794) – e comprovou o alegado excesso, uma vez que fundado à revelia de qualquer comparação com taxa média de mercado.
2. Apelação conhecida e provida.